Tribunal: TJMT
Processo: 1003451-04.2022.8.11.0021
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003451-04.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALMOR BISSOLOTTI - CPF: 517.995.029-53 (APELANTE), GEISON BISSOLOTTI - CPF: 001.172.391-27 (ADVOGADO), TIAGO LUIS BORTOLINI - CPF: 008.452.229-10 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0014-51 (APELADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), VALMOR BISSOLOTTI - CPF: 517.995.029-53 (APELADO), GEISON BISSOLOTTI - CPF: 001.172.391-27 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0014-51 (APELANTE), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), RHAMAEL THEODORUS YOHANNES OLIVEIRA SHILVA GOMES VILLAR - CPF: 734.436.971-00 (ADVOGADO), RHAMAEL THEODORUS YOHANNES OLIVEIRA SHILVA GOMES VILLAR - CPF: 734.436.971-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E
menta
.
direito civil e processual civil.
apelações cíveis. ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. negativação indevida. ausência de prova da relação jurídica. notas fiscais unilaterais. insuficiência probatória. dano moral
in
re

ipsa
. honorários sucumbenciais. base de cálculo sobre o valor da condenação pecuniária. recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexigível débito imputado ao autor, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
a título de danos morais, além dos consectários sucumbenciais.

II. Quest
ões
em discussão

Há duas questõe
s:
i
) se a ré comprovou relação jurídica válida e exigível apta a legitimar a inscrição restritiva, inclusive diante da alegação de inaplicabilidade do CDC; e
ii2
se os honorários sucumbenciais devem incidir apenas sobre a condenação pecuniária ou também sobre o valor do débito declarado inexistente.

III. Razões de decidir

1.
A controvérsia relativa à incidência do Código de Defesa do Consumidor não altera a solução do litígio. Ainda que se trate de relação negocial de natureza empresarial, remanesce à requerida
o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor, bem como a regular constituição do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2.
A mera emissão de notas fiscais em nome do autor, desacompanhada de contrato, aceite, procuração, autorização específica, comprovante de entrega ou recebimento das mercadorias, não constitui prova suficiente da obrigação nem legitima a cobrança promovida.

3.
A tese de grupo econômico familiar não se presume do simples vínculo parental ou da exploração de atividade semelhante na mesma localidade. Exige demonstração concreta de confusão patrimonial, coobrigação assumida, mandato ou proveito comum decorrente da operação, inexistente nos autos.

4.
Ausente suporte jurídico válido para a dívida imputada, revela-se ilícita a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, hipótese que enseja dano moral presumido, por ofensa à honra objetiva e à credibilidade negocial do lesado.

5.
O montante indenizatório fixado em R$ 8.000,00
(oito mil reais)
observa os
critérios
da razoabilidade e proporcionalidade, compatibilizando a extensão do dano com as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

6.
Quanto aos honorários advocatícios, havendo condenação pecuniária expressa, a base de cálculo prioritária prevista no art. 85, § 2º, do CPC recai sobre o valor da condenação. A mera declaração de inexigibilidade do débito, sem condenação patrimonial correlata, não impõe adoção automática do proveito econômico pretendido pelo autor.

IV. Dispositivo e tese
s

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese
s
de julgamento:

A eventual inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não exonera a parte credora do ônus de comprovar a origem, regularidade e exigibilidade do débito que ensejou negativação.

A emissão unilateral de notas fiscais, sem prova da contratação ou da entrega da mercadoria, é insuficiente para legitimar cobrança e inscrição restritiva.

Existindo condenação pecuniária expressa, os honorários sucumbenciais incidem prioritariamente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art
s
.
85, § 2º e § 11, 373, II; CC,
arts
. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, RAC nº 1015265-36.2023.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025; TJMT, RAC nº 1034544-85.2023.8.11.0041,
Relª
Desª
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026; TJMT, RED nº 1040437-23.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
recursos de apelações cíveis
interpostos por LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. e VALMOR BISSOLOTTI, contra a sentença de
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa
/MT, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais
(PJE nº
1003451-04.2022.8.11.0021)
,
que julgou procedentes
os pedidos formulados por VALMOR BISSOLOTTI,
para declarar a inexistência do débito imputado ao autor, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação, bem como determinar a imediata exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes (ID 207593980).

Em razões recursais, LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. (ID
343517396
) sustenta, em síntese,
a não aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a relação jurídica discutida possui natureza empresarial, envolvendo aquisição de insumos agrícolas destinados à atividade produtiva.

Afirma, ainda, a existência de vínculo negocial apto a justificar o faturamento em nome do autor
(VALMOR BISSOLOTTI)
, com fundamento na alegação de grupo econômico familiar de fato entre este e seu filho.

Defende a legitimidade da negativação com base nas notas fiscais emitidas e, por fim, requer o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, VALMOR BISSOLOTTI, em seu recurso de apelação (id. 343517398), insurge-se exclusivamente contra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta que a verba honorária não deve incidir apenas sobre o valor da condenação por danos morais, mas sobre o proveito econômico efetivamente
obtido com a demanda, o qual, segundo defende, abrange também o montante correspondente ao débito declarado inexistente, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões de ambas as partes apresentadas.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e da ausência de interesse que justifique a intervenção do
Parquet.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

Passo ao exame autônomo das teses recursais.

I – Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pela LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.
(preliminar de ausência de interesse processual – alegada por VALMOR BISSOLOTTI)

Em contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de ausência de interesse recursal, ao argumento de que a insurgência de Valmor
Bissolotti
, restrita à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, perderia utilidade caso provida a apelação interposta por Lavoro
Agrocomercial
S.A., com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento, pois o interesse recursal do autor decorre da sucumbência parcial verificada na sentença, não sendo afastado pela mera interposição de recurso contraposto, sobretudo quando este vem a ser desprovido.

Rejeito
, pois, a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MÉRITO DA LIDE

I – APELAÇÃO DE LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.

A recorrente sustenta que o caso não se
subsome
ao regime do Código de Defesa do Consumidor, por envolver aquisição de insumos agrícolas destinados à atividade produtiva; afirma a existência de vínculo negocial apto a justificar a cobrança em nome do autor, com fundamento na alegada formação de grupo econômico familiar de fato entre este e seu filho; defende a regularidade da negativação; e pugna, subsidiariamente, pela exclusão ou redução da indenização por danos morais.

O recorrido, em contrarrazões,
refuta as alegações
e sustenta a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a apelante
LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.
não comprovou contratação válida, autorização para emissão
de notas fiscais em nome do autor, recebimento das mercadorias nem qualquer causa legítima para a negativação.

Pois bem.

A controvérsia devolvida
em nível recursal gira
em torno da existência, ou não, de prova idônea da relação jurídica apta a justificar a cobrança e a inscrição restritiva em nome do autor.

Quanto à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
ao presente caso
, sustenta a recorrente tratar-se de relação jurídica de natureza empresarial, envolvendo aquisição de insumos agrícolas destinados à atividade produtiva, o que, em tese, afasta a incidência da legislação consumerista. De fato, a relação jurídica narrada pela requerida
ora recorrente
não se amolda, em princípio, ao conceito de relação de consumo, porquanto os produtos indicados nos autos teriam sido adquiridos para utilização na atividade produtiva rural, e não como destinatário final.

Todavia, tal circunstância não conduz, por si só, à reforma da sentença, uma vez que o Juízo de origem não fez menção à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo fundamentado o julgamento na regra do art.

373
, II
do Código de Processo Civil
1
,

atribuindo à requerida o ônus de comprovar a regularidade do débito que ensejou a negativação
. Veja-se:

Da leitura do dispositivo conclui-se que, uma vez demonstrada pelo autor a ocorrência da negativação em seu nome, cabe à requerida o ônus de comprovar a regularidade do débito que deu ensejo à inscrição, seja pela existência de contrato válido celebrado com o autor, seja pela demonstração de que a dívida foi contraída em seu benefício.
(PJE nº
1003451-04.2022.8.11.0021
– ID
343517371
).

Nes
t
e contexto
,
observa-se que a sentença combatida consignou
que a requerida não apresentou comprovante de aceite das mercadorias pelo autor, procuração, autorização específica, assinatura de recebimento, nem qualquer outro
documento apto a vinculá-lo diretamente às aquisições faturadas em seu nome.
Destacou
, ainda, a inexistência de prova suficiente da alegada formação de grupo econômico familiar ou da reversão concreta dos produtos em proveito comum, a justificar o redirecionamento da obrigação.

Com efeito, a mera emissão de notas fiscais em nome de determinada pessoa, desacompanhada de prova segura da contratação, da entrega e do recebimento das mercadorias, não se presta, por si só, a demonstrar a exigibilidade do débito, muito menos a legitimar a inscrição do nome do suposto devedor em cadastros restritivos.
Neste sentido:

É inexigível a cobrança fundada emnotafiscalemitida unilateralmente, desacompanhada de contrato, orçamento prévio e autorização expressa do consumidor, sendo ilícito o protesto e a negativação decorrentes. Anotafiscalunilateral não constitui título executivo nem prova de obrigação líquida e certa, sendo insuficiente para embasar protesto ou negativação. (TJMT, RAC nº 1015265-36.2023.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 19/08/2025).

Destaca-se, ademais, que a empresa apelante
“não apresentou qualquer comprovante de aceite das mercadorias pelo autor, nem mesmo procuração ou autorização específica para que seu filho realizasse compras em seu nome, tampouco qualquer documento que demonstre a relação de grupo econômico familiar ou a reversão dos produtos em proveito comum, de forma a justificar a cobrança e a negativação em nome do autor”
(excerto da sentença
- ID
343517391
)
.

Quanto a
tese de existência de grupo econômico familiar, tal como deduzida, não prescinde de demonstração concreta. Não há,
nos autos
, documento hábil a evidenciar confusão patrimonial, coobrigação assumida pelo autor, mandato, autorização expressa, ou qualquer outro elemento jurídico idôneo a deslocar para sua esfera a dívida oriunda de negócio supostamente entabulado por terceiro.
Pelo contrário. A única afirmação da empresa apelante é de que pai e filho, por exercerem a mesma atividade econômica na mesma localidade, formariam “grupo econômico familiar”, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório dessa alegação.

Nessa perspectiva, a irresignação recursal não supera o fundamento central do
decisum
, consistente na insuficiência probatória quanto à própria constituição válida do débito.

No tocante ao pedido de exclusão ou redução dos danos morais, também não merece acolhida.

Reconhecida a negativação indevida, por ausência de suporte contratual comprovado, resta caracterizado o ato ilícito, nos termos dos art
igos
186 e 927 do Código Civil
2
, bem como a violação aos direitos da personalidade tutelados pelo art
igo
5º, V e X, da Constituição Federal
3
. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja reparação, por atingir a esfera de honra objetiva do ofendido.

No que concerne ao
quantum
arbitrado, fixado em R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, não se extrai, dos documentos encaminhados, desproporção manifesta apta a justificar sua redução. O valor mostra-se compatível com a natureza da lesão reconhecida, com a extensão do abalo presumido decorrente da negativação indevida e com as funções reparatória e pedagógica da indenização.

Assim, não há fundamento para reforma da sentença no tocante à apelação de LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.

II
-
APELAÇÃO DE VALMOR BISSOLOTTI

O recorrente insurge-se exclusivamente contra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que a verba não deve incidir apenas sobre o valor da condenação por danos morais, mas sobre o proveito econômico integral obtido com a demanda, compreendendo, além da indenização de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, o valor de R$ 205.927,20
(duzentos e cinco mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos)
correspondente ao débito declarado inexistente.

No mérito, a insurgência
não
comporta acolhimento.

Isto porque, e
mbora o recorrente sustente que a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deva abranger, além da indenização por danos morais, o valor do débito declarado inexistente, verifica-se que o juízo de origem fixou a verba honorária em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação, tendo a decisão integrativa esclarecido que a expressão se refere à condenação pecuniária expressamente imposta à requerida.

Na hipótese, a sentença não condenou a ré ao pagamento do montante de R$ 205.927,20
(duzentos e cinco mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos)
, limitando-se a declarar a inexigibilidade do débito e a condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
.

Desse modo,
a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve respeitar os critérios do artigo 85, do CPC, sendo certo que
ausente condenação patrimonial correspondente ao valor do débito desconstituído,
os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação pecuniária.

Sobre o tema:

Oshonoráriosadvocatícios sucumbenciais incidem sobre o valor dacondenaçãoquando esta for líquida ou liquidável, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. (TJMT, RAC nº 1034544-85.2023.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Havendocondenaçãopecuniária, a base

decálculodoshonoráriosadvocatícios sucumbenciais deve observar o valor atualizado dacondenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo o proveito econômico obtido critério subsidiário.
(TJMT, RED nº
1040437-23.2024.8.11.0041,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 23/03/2026
).

I
II – DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a sentença por seus próprios fundamentos
.

Nos termos do art. 85, § 11
º
, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% em desfavor de LAVORO AGROCOMERCIAL S.A., em razão do desprovimento de sua apelação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026